Tribunal: TJPA
Processo: 0045141-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045141-94.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GIBSON DA SILVEIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE NÃO APROVADA PELO CONSUP. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DO FATO IMPUTADO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Gibson da Silveira Pontes, anulando o ato de sua demissão do cargo de Investigador de Polícia Civil e determinando sua reintegração. A demissão derivou do PAD nº 017/2011, instaurado sob acusação de exigência de vantagem indevida. O autor alegou nulidades insanáveis, especialmente a ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP e a falsidade das acusações, posteriormente reconhecida em processo revisional da própria Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP configura nulidade absoluta do PAD; (ii) estabelecer se a comprovação superveniente da inexistência do fato imputado invalida a sanção de demissão e impõe a reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão processante formada sem a aprovação do CONSUP, conforme exigência expressa da redação original da LC nº 022/94 vigente à época, padece de nulidade absoluta por vício de competência, contaminando todos os atos subsequentes do PAD.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a ausência de deliberação do CONSUP não configura mera irregularidade, mas nulidade formal que compromete a validade do processo disciplinar.

O art. 493 do CPC permite a consideração de fato superveniente relevante, como a retratação das testemunhas e o reconhecimento oficial de erro pela Administração no Processo de Revisão nº 004/2020, que atestou a inocência do servidor.

A postura contraditória do Estado — que, por um lado, reconhece administrativamente a inocência e, por outro, defende judicialmente a manutenção da demissão — viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A manutenção da penalidade em face de prova de falsidade testemunhal e inexistência do fato viola os princípios da moralidade, legalidade e justiça material, devendo ser reconhecida a nulidade também sob o aspecto material.

A reintegração do servidor deve operar efeitos
ex tunc
, com retorno ao status quo ante e percepção das vantagens financeiras, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A ausência de deliberação do CONSUP na formação da comissão processante configura nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar, por violação à LC nº 022/94.

A retratação de testemunhas e o reconhecimento administrativo de erro, confirmando a inexistência do fato imputado, anulam a justa causa para a demissão e impõem a reintegração do servidor.

O Estado não pode agir de forma contraditória, reconhecendo a inocência do servidor na via administrativa e, simultaneamente, sustentando sua culpa em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 85, §11, 489, e 493; LC/PA nº 022/94, arts. 33 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Anulatória movida por
GIBSON DA SILVEIRA PONTES
, julgou procedentes os pedidos para anular o ato de demissão do autor e determinar sua imediata reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Na origem, o autor narra que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 017/2011, sob a acusação de ter exigido vantagem indevida durante uma diligência policial em 2010. O procedimento culminou na aplicação da pena de demissão em abril de 2013.

Sustentou o autor, em sua exordial, nulidades insanáveis no procedimento, destacando a incompetência da autoridade que instituiu a comissão processante e a fragilidade probatória, alegando ser vítima de perseguição e armação por parte de denunciantes envolvidos com ilícitos.

O Juízo
a quo
, em sentença fundamentada, acolheu a tese de nulidade da portaria de instauração do PAD. O magistrado sentenciante aplicou o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de que as comissões processantes designadas sem a prévia aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP), no período de vigência da redação original da LC 022/94, são nulas de pleno direito.

Inconformado, o Estado do Pará apelou.

Em suas razões, argumenta, em síntese: a independência das instâncias penal e administrativa; a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo (revisão de provas); e a regularidade formal do procedimento à luz dos princípios da época.

Pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do Estado e traz à baila fato novo e superveniente: a conclusão do Processo de Revisão nº 004/2020 pela própria Polícia Civil, onde restou comprovada sua inocência após a retratação das testemunhas de acusação, que confessaram ter mentido no PAD original.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade, eis que o Estado teria se limitado a repetir os termos da contestação sem atacar o fundamento específico da sentença (a nulidade por ausência do CONSUP).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, debruço-me sobre a admissibilidade recursal e a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público opina pelo não conhecimento do apelo estatal por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a peça recursal é uma repetição genérica da contestação e não enfrenta o fundamento central da sentença: a nulidade da formação da Comissão Processante por ausência de crivo do CONSUP.

Embora assista razão técnica ao
Parquet
— de fato, a peça recursal é deficiente em atacar o cerne da decisão recorrida —, entendo que o caso reclama uma postura mais efetiva deste Colegiado.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova era principiológica, capitaneada pelo
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
(arts. 4º e 6º). Sempre que possível, deve o julgador superar vícios processuais sanáveis ou irrelevantes diante da possibilidade de pacificação definitiva da lide, especialmente quando a decisão de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o reconhecimento da nulidade.

No caso em tela, rejeitar o recurso apenas pela via da admissibilidade deixaria latente a discussão sobre a justiça da demissão. Sendo assim,
supero a preliminar e CONHEÇO do recurso
, bem como da Remessa Necessária, para que possamos exaurir a matéria e entregar a tutela jurisdicional completa.

I – DA NULIDADE FORMAL (A QUESTÃO DO CONSUP)

O cerne da sentença que anulou a demissão repousa na violação aos arts. 33 e 34 da Lei Complementar Estadual nº 022/94 (Estatuto da Polícia Civil), vigentes à época dos fatos.

A legislação de regência impunha, de forma cogente, que a designação de Comissões Processantes para apurar infrações graves deveria ser submetida à deliberação do Conselho Superior de Polícia Civil (CONSUP). Tratava-se de garantia do devido processo legal, visando assegurar a imparcialidade e a correta composição do trio processante.

Compulsando os autos, verifica-se que o PAD nº 017/2011 foi instaurado e conduzido por comissão designada diretamente pela Corregedoria ou Delegacia-Geral, à revelia do Órgão Colegiado Superior.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento firme sobre a matéria. Não se trata de mera irregularidade, mas de
vício de competência
, nulidade absoluta que contamina todos os atos subsequentes. Uma comissão nascida de forma ilegítima não possui prerrogativa para instruir, muito menos para sugerir a pena capital de demissão.

A sentença de 1º grau, portanto, ao reconhecer esse vício, agiu em estrita conformidade com a legalidade. O ato administrativo nulo não produz efeitos, devendo a Administração (ou o Judiciário, em sua inércia) recompor o
status quo ante
.

Contudo, a análise deste processo não pode — e não deve — parar na formalidade. Há algo mais grave latente nestes autos.

II – DO FATO SUPERVENIENTE E DA QUESTÃO DE FUNDO

O Direito, assim como o Processo, não é um fim em si mesmo; é instrumento de realização da Justiça.

Conforme nos faculta o art. 493 do CPC, deve o julgador, de ofício ou a requerimento, tomar em consideração fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que influam no julgamento da lide.

Chamo a atenção desta Turma para a documentação acostada referente ao
Processo de Revisão nº 004/2020
, instaurado pela própria Polícia Civil.

O que ali se revela é esclarecedor: o substrato fático que sustentou a demissão do servidor Gibson da Silveira Pontes desmoronou completamente.

As testemunhas cruciais do processo disciplinar, os senhores Luzenildo Malcher e Cirineu das Chagas, retrataram-se formalmente perante o Ministério Público e o Juízo Criminal. Confessaram, sem meias palavras, que
mentiram
no PAD e que a acusação de exigência de propina foi uma armação orquestrada para prejudicar os policiais que realizaram a apreensão regular de um veículo adulterado.

Mas não é apenas a retratação das testemunhas que impressiona. É a postura da própria Administração Policial diante dela.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, autoridade máxima da instituição, ao analisar o relatório da Comissão Revisora,
acolheu a tese da inocência
. Há nos autos despacho expresso da autoridade administrativa reconhecendo o erro administrativo e opinando pela reintegração do servidor.

Estamos diante de uma situação jurídica peculiar e teratológica:

De um lado, a
Polícia Civil (Estado-Administração)
diz: "O servidor é inocente, as provas eram falsas, ele deve voltar."

De outro, a
Procuradoria do Estado (Estado-Defesa)
recorre ao Judiciário dizendo: "Mantenha-se a demissão pela independência das instâncias."

Tal comportamento viola o princípio da proibição do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório). O Estado é um só. Não pode o Estado reconhecer administrativamente que puniu um inocente e, judicialmente, lutar para manter essa punição.

A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal é clara:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos"
.

No caso, a Administração reconheceu o vício material (inexistência do fato punível), mas falhou em concretizar a anulação, necessitando a intervenção do Judiciário.

A tese da "independência das instâncias", tão vociferada pelo Apelante, não é um escudo absoluto para a arbitrariedade. Ela cede quando a decisão administrativa se baseia em premissas fáticas inexistentes ou falsas.

Se as testemunhas confessaram o falso testemunho — crime, aliás, grave — e se a própria Comissão Revisora atestou que a conduta imputada ao servidor não existiu, manter a demissão seria chancelar uma injustiça flagrante. Seria permitir que o Estado se beneficiasse da própria torpeza ou da torpeza de terceiros que induziram a Administração a erro.

O ato de demissão, portanto, é nulo sob dupla perspectiva:

·

Formalmente:
Porque emanado de comissão incompetente (ausência do CONSUP);

·

Materialmente:
Porque carece de motivo (o fato delituoso não existiu, conforme reconhecido pela própria corporação).

A reintegração do servidor não é favor, é imperativo de recomposição da ordem jurídica violada. E essa reintegração deve operar efeitos
ex tunc
, retroagindo à data do desligamento indevido, pois o ato nulo não gera efeitos válidos em momento algum.

O servidor foi alijado de sua função, de seu sustento e de sua dignidade por mais de uma década, baseado em uma farsa que a própria Polícia Civil já desvendou. O Judiciário não pode fechar os olhos a essa realidade sob o manto de formalismos recursais.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, e a necessidade de remunerar dignamente a advocacia que atuou com zelo na demonstração da verdade real, aplico o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

A sentença fixou honorários de sucumbência. Majoro a verba honorária em 2% (cinco por cento) sobre o valor da condenação/proveito econômico, totalizando o percentual final, a ser somado ao fixado na origem, nos limites legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, superando a preliminar ministerial, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que determinou a reintegração do servidor GIBSON DA SILVEIRA PONTES.

Fundamento minha decisão tanto na nulidade formal da constituição da Comissão Processante (violação à LC 022/94) quanto na superveniente comprovação da inexistência do fato delituoso, reconhecida pela própria Administração em sede de revisão, o que esvazia a justa causa para a punição disciplinar.

Asseguram-se ao servidor todos os direitos e vantagens financeiras pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, com correção monetária e juros segundo os temas 810/STF e 905/STJ.

Por fim, para evitar a oposição de embargos declaratórios com fim único de prequestionamento, dou por
prequestionada
toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos. Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando declinar os fundamentos jurídicos suficientes para embasar a decisão, o que foi realizado nestes autos, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025